Tribunal: TJDFT
Processo: 0720451-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. CRIME IMPEDITIVO E NÃO IMPEDITIVO. CONCURSO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de comutação de penas, sob o fundamento de não ter sido alcançado o requisito temporal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) a existência de interesse recursal; (ii) o critério a ser adotado para indulto e comutação da pena, quanto a processos cuja pena envolve concurso de crime impeditivo e não impeditivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, “não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão”.
4. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não é capaz de repercutir sobre a sua esfera jurídica, causando-lhe prejuízo direito ou indireto).
5. Se o eventual acolhimento da pretensão recursal, com o reconhecimento de critério distinto para a análise da comutação ou do indulto, não seria capaz de repercutir sobre a decisão resistida, não há como conhecer da insurgência.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não conhecido.
__________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 12.338/2024, art. 7o. CPP, art. 577.